Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701585-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência de seus requisitos. A agravante aduz que ingressou nos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mediante concurso público para o cargo de Professora Temporária, com última lotação na Escola Classe 42, de Taguatinga. Ressalta que, logo após o início do contrato, foi devolvida pela escola, em razão de suposta falta de cordialidade com os demais professores e funcionários da Escola, sustentando que a sua devolução foi arbitrária, especialmente pela ausência de motivação idônea e, consequentemente, ausência do devido processo legal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca que se mostra presente pelo fato de o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o qual foi classificada, pode ser preenchido por outro candidato aprovado. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que o agravado promova o seu retorno à carência a qual foi inicialmente designada, até julgamento final da lide, sob pena de multa, em caso de descumprimento. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, em uma análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. É cediço que a presunção de legitimidade do ato administrativo, no caso, consubstanciado na devolução da agravante em contrato temporário, somente poderá ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou cabalmente demonstrado, consoante atenta leitura dos autos originários (pj-e 0739331-30.2020), inclusive para a aplicação da teoria dos motivos determinantes em ato decorrente da discricionariedade administrativa. Ademais, a matéria reclama cognição exauriente, após regular instrução e com ampla dilação probatória, apta a demonstrar a efetiva ocorrência, ou não, de nulidade do ato administrativo combatido, devendo ser assegurado o contraditório, em relação aos fatos discutidos no processo, mormente as queixas envolvendo a agravante em seu ambiente de trabalho, consoante documento de ID 73171651 – p.1/2, que encerra, portanto, questão fática. Ademais, a tutela de urgência é medida excepcional e tem sua aplicação nos casos que evidenciem a necessidade de apreciação urgente da matéria, em face de iminente perigo de perecimento do direito do autor ou dano irreparável, não havendo elementos no processo que revelem e justifiquem a urgência relatada (mera possibilidade de o cargo da agravante ser ocupado por outro candidato), para autorizar a concessão da medida extrema. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora